Tribunal: STF
Processo: RE 569300
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE QUE A REPERCUSSÃO
   GERAL APLICADA NÃO SE REFERE AO CASO EM TELA: IMPROCEDÊNCIA.
   EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
   LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.
1.      A devolução dos autos em
   virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria tratada
   foi devidamente aplicada, conforme decisão proferida no RE
   568.645/SP, rel. Min. Menezes Direito, DJE 30.4.2009 e o contido
   no art. 543-B, do CPC, c/c art. 328 do RISTF, redação dada pela
   Emenda Regimental nº 21/2007.
2.      Inexistência de argumento
   capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos
   seus próprios fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.